Tribunal: TJSP
Processo: 2090559-61.2026.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Furto
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 5a RAJ - Vara Regional das Garantias da 5a Região Administrativa Judiciária - Presidente Prudente;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Inquérito policial. Indeferimento de juntada de certidões de antecedentes criminais dos investigados para fins de análise de Acordo de Não Persecução Penal. Determinação para que o Ministério Público solicite diretamente as certidões aos Cartórios Distribuidores. Ausência de error in procedendo. Procedimento respaldado pelo art. 387, §5o, das NSCGJ, inserido pelo Provimento CG

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Inquérito policial. Indeferimento de juntada de certidões de antecedentes criminais dos investigados para fins de análise de Acordo de Não Persecução Penal. Determinação para que o Ministério Público solicite diretamente as certidões aos Cartórios Distribuidores. Ausência de error in procedendo. Procedimento respaldado pelo art. 387, §5o, das NSCGJ, inserido pelo Provimento CG no 45/2025, que atribui ao Ministério Público a obtenção direta das certidões de distribuições criminais. Possibilidade de requisição eletrônica. Decisão sem contornos de ilegalidade ou inversão tumultuária. Correição parcial não provida.